Tribunal: TJSP
Processo: 1110748-39.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Cancelamento de voo com remarcação para o dia seguinte. Pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Quantum excessivo para as particularidades do caso. Ausência de comprovação de perda de compromissos relevantes ou danos mais graves. Redução necessária para tornar o valor adequado às funções compensatória e

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Cancelamento de voo com remarcação para o dia seguinte. Pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Quantum excessivo para as particularidades do caso. Ausência de comprovação de perda de compromissos relevantes ou danos mais graves. Redução necessária para tornar o valor adequado às funções compensatória e punitiva, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.